Tribunal: TJDFT
Processo: 0003334-38.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. REGIME DE VISITAS MATERNO. REVEZAMENTO DE FINAIS DE SEMANAS. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
1. O direito de guarda e o de visitas é conferido segundo o melhor interesse da criança envolvida. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor.
2. Na regulamentação de visitas, devem ser observadas as peculiaridades fáticas que envolvem pais e filhos, como a localização das residências, capacidade financeira das partes, disponibilidade de tempo e rotina da criança ou do adolescente, além de outras circunstâncias particulares, sempre em vista do melhor interesse do menor.
3. Considerando as peculiaridades do caso concreto, em que a genitora reside em localidade muito distante e trabalha durante a semana, não podendo visitar o filho com regularidade em dias úteis, sendo assim exigido que a convivência materna rotineira ocorra aos finais de semana, mesmo que compartilhem a guarda e tenha sido fixado como referência o lar paterno, o genitor também deverá gozar de ao menos um final de semana mensal com o filho, propiciando-lhes que tenham satisfatórias oportunidades de lazer, circunstância inerente ao desenvolvimento de qualquer relação afetiva parental.
4. Recurso parcialmente provido.